Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO. INCONFORMISMO. LAUDO. SERVIÇO PSICOSSOCIAL FORENSE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Em se tratando de irresignação desencadeada pela fixação do lar de referência, não merece prosperar a tese de que o genitor, em diversas situações, tem sido negligente com os cuidados dispensados ao menor, ante a constatação de que o acórdão combatido se fundamenta nas conclusões assentadas no parecer elaborado pelo Serviço Psicossocial Forense acostado aos autos.
4. Recurso não provido.